Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724197-11.2020.8.07.0000 Agravante(s) JLM RESTAURANTE LTDA - EPP Agravado(s) INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JLM Restaurante Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 64769552 do processo n. 0714582-91.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação declaratória ajuizada pela ora agravante contra Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A., deferiu em parte a tutela de urgência requerida na inicial. Confira-se o dispositivo da decisão: Assim, disto convencida, imponho um desconto de 43,52% e 44,25%, respectivamente, nas prestações de aluguel da parte autora em relação à parte requerida quanto ao mês de abril e maio/20. Caso já tenham sido pagos estes alugueres com os valores cheios, tais descontos deverão ser compensados com os próximos meses subsequentes. Com relação aos meses de alugueres que se seguirem a partir do presente mês de junho/20 (inclusive), a parte autora deverá trazer aos autos comprovante de faturamento do mês imediatamente anterior para que, usando da lógica já fixada por esta decisão, calcular-se o valor de aluguel daquele mês, até que se considere que qualquer alteração de faturamento do estabelecimento autor não ocorre mais em razão do coronavírus. Os embargos de declaração opostos pela parte autora contra a referida decisão foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 66272532). Em suas razões recursais (ID 17774508), a agravante narra que se trata, na origem, de ação declaratória, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela ora agravante, na qual se busca a suspensão da exigibilidade dos encargos financeiros posteriores a 3/2/2020, haja vista a constante queda de faturamento causada pela pandemia do coronavírus (Covid-19), ressaltando que tem por objetivo social a exploração da atividade empresarial correspondente a restaurantes. Aduz que o contrato de cessão de uso e espaço aeroportuário firmado com a parte ré, ora agravada, “se viu atingido pelos institutos do caso fortuito e força maior”, situação prevista na cláusula 12 da avença. Assinala que requereu liminarmente a suspensão da exigibilidade dos aluguéis posteriores a 3/2/2020, pois a partir da Portaria n. 188 do Ministério da Saúde iniciaram-se as medidas de enfrentamento à pandemia, com a consequente interrupção das atividades econômicas. Alega que os descontos modulados na decisão agravada não consideraram a realidade fática da agravante, que não possui condições de arcar com o pagamento dos aluguéis e manter os empregados. Assevera que a r. decisão deixou de se manifestar sobre o reconhecimento, pela própria Inframérica, da situação de calamidade, resultando na oferta unilateral de um desconto de 70% (setenta por cento) no valor do aluguel, o qual, ainda assim, se revela insuficiente para atenuar os efeitos da pandemia. Destaca que o faturamento apresentou queda de 87,05% do mês de março a abril de 2020, chegando a apresentar variação de queda de 94,33% no mês de maio de 2020, diante da repercussão da pandemia no aeroporto de Brasília, evento imprevisível e irresistível, amoldando-se a situação ao que dispõe o art. 393 do Código Civil. Sustenta que, ainda com os descontos concedidos na r. decisão, o saldo do aluguel remanescente compromete o faturamento total da empresa. Ressalta que firmou termo de confissão de dívida com promessa de pagamento, referente a obrigações pretéritas entre 25/3/2020 e 25/2/2020, porém, em razão da pandemia, se viu diante de encargos que a oneram demasiadamente. Salienta que a agravada vem-se utilizando de medidas executivas para cobrança desses aluguéis, narrando que, em 13/7/2020, tomou conhecimento de notificação enviada pela recorrida, na qual pleiteia a cobrança dos valores objeto da lide e informa a unilateral rescisão do contrato firmado entre as partes, circunstância esta que enseja urgência no pedido liminar em razão do iminente perigo de dano consubstanciado no risco de despejo e confisco de bens. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir a tutela de urgência requerida na inicial, de modo a suspender a “exigibilidade dos encargos financeiros posteriores a 03 de fevereiro de 2020 (Portaria no 188, do Ministério da Saúde) e até o restabelecimento pleno e efetivo da atividade empresarial prevista expressamente no contrato celebrado entre as partes, ou, subsidiariamente, que seja determinado o impedimento de qualquer medida executiva pela Inframérica até o julgamento do feito”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 17776709, p. 2/3). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se dos autos que a parte autora, ora agravante, celebrou Contrato de Cessão de Uso de Espaço Aeroportuário- Multi Projetos com a Inframérica, em 17/9/2013, cuja destinação se presta à cessão de espaços para desenvolvimento de atividade gastronômica (ID origem 63380938). Como contraprestação a cargo da cessionária, restou estipulada, a partir de 1o/7/2019, remuneração corresponde ao que for maior entre o valor mínimo mensal de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e o valor resultante da aplicação do percentual variável sobre a receita bruta mensal das operações das lojas (Quinto Termo Aditivo - ID origem 63380933). Em 18/5/2020, a cessionária JLM Restaurante Ltda. – EPP ajuizou ação de conhecimento, denominada “ação declaratória”, com pedido de tutela de urgência, requerendo liminarmente e no mérito a declaração da suspensão da exigibilidade dos encargos financeiros posteriores a 3/2/2020 até o restabelecimento pleno e efetivo da atividade empresarial, sob o argumento de que a partir da Portaria n. 188 do Ministério da Saúde iniciaram-se as medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus (Covid-19). Para tanto, destacou o disposto na cláusula 12 do contrato celebrado entre as partes, in verbis: 12. DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 12.1. As PARTES são consideradas adimplentes ou isentas de responsabilidade por quaisquer ônus ou obrigações perante a outra PARTE, nos termos deste CONTRATO, ou perante terceiros, por eventos de inadimplemento resultantes, direta ou indiretamente, de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil. 12.2. Caso alguma das PARTES não possa cumprir qualquer de suas obrigações em razão de caso fortuito ou força maior, o CONTRATO permanecerá em vigor, ficando a obrigação suspensa por tempo igual ao da duração do caso fortuito ou força maior e extensão dos seus efeitos. (ID origem 63380938, p. 19) Em 4/6/2020, sobreveio a r. decisão (ID origem 64769552), prolatada pela d. Juíza Gabriela Jardon Guimarães de Faria, que deferiu em parte a tutela de urgência. Inicialmente, foi consignado que o marco inicial dos impactos da pandemia no faturamento da empresa deve ser considerado 11/3/2020, data de decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde- OMS. Foi destacado ainda que “outro ponto da pretensão autoral que não se pode acolher é a suspensão do pagamento dos aluguéis ao invés da sua modulação”, ressaltando-se a necessidade de realizar “um ajuste da proporção que o montante a ser pago a título de aluguel deve comprometer do faturamento do estabelecimento autor”, tendo em vista que “esta diminuição de receita de uma empresa em decorrência de pandemia é fato excepcional, extraordinário, imprevisível, que altera a base dos contratos antes firmados e todavia em cumprimento, colocando-nos diante da teoria da imprevisão, regulada pelo art. 478 do Código Civil”, que deve ser aplicado em conjugação com o enunciado do art. 317 do CC, de modo a se fazer a modelação do valor das prestações. A d. magistrada de origem apontou que a parte autora comprovou uma redução de 87,05% (março para abril de 2020) e 88,50% (abril para maio de 2020) da receita em virtude do advento da pandemia. Aduziu que “transportar esta perda integralmente para o valor da locação não me parece justo, pois, assim, todo o prejuízo gerado pela pandemia seria arcado somente pela parte requerida. O que parece bem mais equânime, no intento de se assegurar o que poderia representar um novo e atual valor real da prestação, é a divisão igualitária deste prejuízo (...)”. Desse modo, estipulou proporção de desconto nas prestações devidas. Confira-se o dispositivo da decisão: Assim, disto convencida, imponho um desconto de 43,52% e 44,25%, respectivamente, nas prestações de aluguel da parte autora em relação à parte requerida quanto ao mês de abril e maio/20. Caso já tenham sido pagos estes alugueres com os valores cheios, tais descontos deverão ser compensados com os próximos meses subsequentes. Com relação aos meses de alugueres que se seguirem a partir do presente mês de junho/20 (inclusive), a parte autora deverá trazer aos autos comprovante de faturamento do mês imediatamente anterior para que, usando da lógica já fixada por esta decisão, calcular-se o valor de aluguel daquele mês, até que se considere que qualquer alteração de faturamento do estabelecimento autor não ocorre mais em razão do coronavírus. Nos embargos de declaração, a parte autora assinalou que a r. decisão parece ter desconsiderado o teor do comunicado emitido pela própria Inframérica, concedendo à autora desconto de 70% (setenta por cento) sobre o aluguel mensal referente a abril de 2020. Consoante decisão de ID 66272532, os embargos de declaração foram rejeitados pelo Juízo de origem. Inconformada, a parte autora interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir a tutela de urgência requerida na inicial, de modo a suspender a “exigibilidade dos encargos financeiros posteriores a 03 de fevereiro de 2020 (Portaria no 188, do Ministério da Saúde) e até o restabelecimento pleno e efetivo da atividade empresarial prevista expressamente no contrato celebrado entre as partes, ou, subsidiariamente, que seja determinado o impedimento de qualquer medida executiva pela Inframérica até o julgamento do feito”. De início, convém anotar que se deve ter cautela na análise de demandas nas quais se pretende a revisão judicial de contratos, com esteio nos arts. 317, 478 e 479, todos do CC[1], em decorrência do contexto local e mundial de pandemia de Covid-19 causada pelo patogênico SARS-CoV-2. Isso porque a crise social e econômica decorrente do atual cenário de pandemia é algo de expressivo impacto, em intensidade e alcance, o que faz com que as regras permissivas da intervenção em relações jurídicas negociais tenham de ser aplicadas com cautela e parcimônia, levando-se em consideração, para tanto, seus efeitos sobre ambas as partes e, em última análise, sobre a economia como um todo. A pretendida suspensão da exigibilidade dos encargos financeiros a partir de fevereiro de 2020 até o restabelecimento pleno e efetivo da atividade empresarial exercida pela parte autora, conforme se depreende das razões recursais, decorreria da queda de faturamento da pessoa jurídica agravante, em razão das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública adotadas durante a pandemia, que teriam causado expressiva diminuição do fluxo de passageiros no aeroporto de Brasília. No aspecto, convém registrar que, nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/2019, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III). Ainda, a revisão contratual demanda análise da capacidade econômica de ambos os contratantes, de modo a se construir, nesse esquadro, a decisão que melhor concretize os postulados contratuais (força obrigatória, autonomia da vontade, boa-fé objetiva, função social, função ambiental, equivalência material, relatividade dos efeitos). Nesse esteio, da análise inicial dos autos, contudo, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante, o que obsta a viabilidade de intervenção judicial no negócio jurídico para além daquela já realizada pelo d. Juízo de origem. Verifica-se que a autora, antes da pandemia, já se encontrava inadimplente em relação a encargos anteriores a março de 2020, tanto é que firmou com a Inframérica, em 28/2/2020, termo de confissão de dívida com promessa de pagamento, ocasião em que a dívida de R$270.376,92 (duzentos e setenta mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) foi negociada para pagamento em 24 (vinte e quatro) meses, de março de 2020 a fevereiro de 2022 (ID origem 63381843). Assim, a notificação de cobrança e rescisão contratual de 6/7/2020 (ID 17776733), da qual a agravante alega ter obtido ciência em 13/7/2020, refere-se ao total de valores inadimplidos dentre os quais se incluem débitos já vencidos antes da decretação da pandemia. Anote-se, por pertinente, que não se vislumbra a existência de débitos anteriores à decretação da pandemia no caso concreto em que foi deferida a liminar deduzida pela cessionária para a suspensão da exigibilidade dos valores devidos à cedente (Inframérica) (processo n. 0714157-64.2020.8.07.0001 – ID 17776734). Assinala-se, ainda, que a parte ré, ora agravada, concedeu à autora, ora agravante, desconto de 50% (cinquenta por cento) em relação à contraprestação relativa a março de 2020 e desconto de 70% (setenta por cento) em relação a abril de 2020. Divise-se, por oportuno, trecho do comunicado da Inframérica, datado de 12/5/2020, ad litteris: Ademais, vale ressaltar que a CESSIONÁRIA se encontra devedora de um passivo de R$ 115.453,05 (cento e quinze mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), decorrentes do inadimplemento contratual de Valores Mensais, Rateios e prestações firmadas em Termo de Confissão, conforme planilha abaixo, com valores atualizados até dia 08 de maio de 2020 (...) Ou seja, muitas dessas obrigações são de datas anteriores aos efeitos da pandemia, e o aluguel do mês de março, cuja pandemia impactou apenas em suas semanas finais, já foi faturado pela INFRAMERICA com significativo desconto de 50%, o que demonstra tamanha sensibilidade da INFRAMERICA diante da crise. A INFRAMERICA, portanto, não pode concordar com propostas como as da CESSIONÁRIA, especialmente nas situações em que existe o inadimplemento de prestações do Contrato anteriores à decretação do estado de calamidade em razão da pandemia, uma vez que elas por si só, já autorizariam a rescisão automática do Contrato, inclusive com aplicação de penalidades. Diante disso, a INFRAMERICA entende que proceder com qualquer revisão contratual, neste momento, tratar-se-ia de evidente aproveitamento da CESSIONÁRIA dessa condição inesperada gerada pela Pandemia de Covid-19, para reduzir suas obrigações em um contrato ao qual já vem descumprindo antes do advento da crise. Contudo, a fim de militar, mais uma vez, pela continuidade do Contrato, e apesar de poder manter a cobrança integral do Valor Mensal em razão da ausência de acordo entre as Partes, de forma unilateral, e em demonstração de boa-fé e razoabilidade, a INFRAMERICA, por mera liberalidade, e de modo a estabelecer melhores condições de adimplemento das obrigações de seus cessionários, vem informar que concedeu, para o mês de abril/2020, desconto de 70% (setenta por cento) sobre o Valor Mensal. (ID 63382848, p. 5) Ressalta-se também que no processo n. 5006086-12.2020.403.6100, em trâmite no Juízo Federal da 5a Vara Cível da Subseção de São Paulo, a ANCAB (Associação Nacional de Concessionárias de Aeroportos Brasileiros) requereu a suspensão do pagamento integral do preço da concessão de uso, despesas de rateio e demais taxas aeroportuárias com vencimentos em abril a junho de 2020 e, após o restabelecimento das atividades comerciais, por um período de 12 (doze) meses, a determinação de cobrança apenas dos valores calculados por percentual de faturamento. Naqueles autos, contudo, a tutela de urgência requerida nesse sentido foi indeferida em 28/4/2020. Por seu turno, no que diz respeito ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, é cediço que os efeitos econômicos decorrentes da pandemia são profundos, na medida em que submetem empresários, a exemplo da agravante, ao risco de inadimplemento de fornecedores, de demissão de funcionários e colaboradores e, ao fim e ao cabo, de falência e encerramento de suas atividades empresárias. Contudo, tais efeitos não são suportados exclusivamente por um dos contratantes. Dessa forma, se por um lado se extrai, inicialmente, o recrudescimento da capacidade econômica da parte cessionária de cumprir os termos acordados, o que, inclusive, autorizou medida de intervenção judicial no contrato levada a efeito pelo Juízo a quo, por outro, não se pode ignorar os efeitos que, em um cenário de instabilidade econômica, a suspensão da exigibilidade de encargos financeiros por prazo indeterminado imporia aos rendimentos legitimamente esperados pela concessionária do aeroporto, parte cedente, diante do risco de perigo de dano reverso. Sobre o perigo de dano reverso, colha-se o escólio de Humberto Theodoro Júnior[2]: A propósito do tema, fala-se que esse tipo de solução é inaceitável, porquanto o periculum in mora não pode ser visto como via de mão única, endereçada apenas a favorecer uma das partes. Para que a tutela jurisdicional seja justa e equitativa a avaliação do periculum tem de comportar-se como via dupla, em que se balanceiem igualmente os interesses de ambas as partes contrapostas. Afinal, é dever do juiz dispensar o tratamento mais igualitário possível aos litigantes (NCPC, art. 139, I) e de ser sempre imparcial na condução do processo (arts. 144 e 145). É, de tal sorte, inaceitável que o magistrado escolha a seu bel prazer a quem impor a sujeição ao risco de dano derivado da duração do processo. Sua função é a de eliminá-lo, na medida do possível, e nunca de transferi-lo de uma pessoa para outra. Ressalve-se, ademais, a sugestão e incentivo desta Relatoria para que as partes realizem esforço de composição, de conciliação, nos termos do art. 139, V, do CPC[3], na medida em que possuem informações e expectativas que não serão possíveis de serem observadas integralmente no âmbito de um processo judicial, por maior que seja esforço e a atividade probatória, tendo em vista as nuances e complexidades da relação jurídica existente entre elas. Por fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato. [2] JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil, v. I, p. 627, 57a edição, editora Forense. [3] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;